Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. A realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a autoria resta demonstrada por outros elementos de prova.
5. É prescindível a realização de exame de corpo de delito para a constatação de que a faca apreendida é uma arma branca e a consequente majoração do inc. VII do § 2o do art. 157 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.